Tribunal: STF
Processo: ARE 1325925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Policial Militar inativo que exerceu concomitantemente duas atividades: Coronel da PM e Docente em cursos ministrados na Polícia Militar. Atividades independentes entre si. A acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é permitida, excepcionalmente, na Administração direta ou indireta, nos termos do artigo 37, incisos XVI e XVII, da CF/88. Cumulação legítima. Ainda que o recorrido não exerça o vínculo formal de professor, as atividades exercidas em ambas as hipóteses são materialmente distintas, a autorizar o reconhecimento da cumulação, nos termos da Constituição Federal e a afastar a alegação de que as aulas ministradas perante a Academia de Polícia comporiam a remuneração do cargo de policial militar. Inadmissibilidade da somatória dos vencimentos para incidência do teto remuneratório, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa da Administração Pública. O teto constitucional deve incidir separadamente sobre cada verba. Temas 377 e 384 do STF. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 7):



    “(...) a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas pro militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente pôde ser dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar.”



    Alega-se ainda que (eDOC 10, p. 15):



    “Havia apenas um vínculo jurídico funcional com o Estado (enquanto policial Militar da ativa) - e há, agora apenas um vínculo com SPPREV -, sendo certo que a parte autora, nos anos em que ministra aulas e pratica demais atividades docentes, percebe também a gratificação. Trata-se de uma vantagem pecuniária que integra a remuneração do servidor público e que, destarte, dever ser computada para fim de aplicação do teto, em estrita obediência ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República”.



    O Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que “(...) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutido nestes autos.



    Ao examinar o julgamento do recurso-paradigma do RE-RG 612.975, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 08.09.2017, Tema 377, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, assentou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    Com relação à incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, esta Corte, no julgamento RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 384) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente